Tribunal: TJPA
Processo: 0802142-66.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802142-66.2017.8.14.0006

APELANTE: PLENITUDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

APELADO: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS, BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO. RECUSA DO SEGURADO EM ACEITAR INDENIZAÇÃO POR PERDA TOTAL. INEXISTÊNCIA DE MORA DA SEGURADORA. CONDUTA LÍCITA E COMPATÍVEL COM A APÓLICE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Plenitude Transporte Ltda – ME contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, proposta em face de Brasil Veículos Companhia de Seguros e BB Corretora de Seguros. A parte autora alegou mora da seguradora no pagamento da indenização contratual decorrente de sinistro, além de pleitear a inversão do ônus da prova, com fundamento no CDC. A sentença reconheceu a inexistência de conduta ilícita das rés e afastou os pedidos indenizatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve mora contratual da seguradora ao deixar de pagar tempestivamente a indenização securitária; e (
ii
) determinar se estão presentes os requisitos para responsabilização civil por danos materiais, morais e lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor é reconhecida, mas a inversão do ônus da prova depende da demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica, o que não restou comprovado no caso concreto.

A seguradora apresentou proposta de indenização com base na cláusula contratual de perda total, conforme orçamento que apontou danos superiores a 75% do valor de mercado do veículo, nos termos da Tabela FIPE.

A recusa da autora em aceitar a indenização por perda total, sob justificativa de impedimento em quitar o financiamento, não caracteriza mora da seguradora nem rompe o nexo de causalidade necessário à responsabilização.

A realização do conserto do veículo pelo próprio segurado, sem anuência da seguradora, impede a regulação regular do sinistro e configura descumprimento contratual por parte do autor.

Não se verifica a ocorrência de dano moral, pois o inadimplemento contratual, por si só, não configura abalo moral indenizável, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A recusa do segurado em aceitar a indenização por perda total proposta nos termos da apólice não caracteriza mora da seguradora.

A responsabilização civil por danos materiais, morais e lucros cessantes exige a demonstração de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade, inexistentes quando a seguradora atua conforme o contrato.

O inadimplemento contratual, desacompanhado de circunstâncias excepcionais, não gera direito à indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 6º, VIII; CPC,
arts
. 85, §11, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no voto.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0802142-66.2017.8.14.0006

APELANTE: PLENITUDE TRANSPORTE LTDA – ME

APELADO: BRASIL

VE
Í
CULOS COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por Plenitude Transporte Ltda - ME contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos
Morais, Materiais e Lucros Cessantes, ajuizada em face de Brasil Veículos Companhia de Seguros e BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A, processo nº 0802142-66.2017.8.14.0006, em trâmite perante a 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA.

Na sentença, o juízo a quo julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não restaram comprovados os requisitos para a responsabilização das rés, especialmente quanto à mora contratual e aos danos alegados. Vejamos:

“Assim, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial e EXTINGO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora em custas, em havendo, e honorários, estes arbitrados e
10% (dez por cento)
do valor da causa atualizado.

Esclareço que, conforme certidão id75147094, as custas adiantadas pelo autor se encontram integralmente recolhidas.”

Inconformada, a parte autora/apelante sustenta que a sentença merece reforma, pois houve equívoco na distribuição do ônus da prova, devendo ter sido reconhecida a verossimilhança de suas alegações e, consequentemente, determinada a inversão do ônus probatório, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

Assevera que restou configurada mora contratual das rés em razão da inércia no pagamento da indenização securitária, em afronta ao contrato e às disposições da Circular SUSEP nº 256/2004, que impõe prazo de até 30 dias para a liquidação do sinistro.

Sustenta que a conduta omissiva das rés obrigou a autora a arcar com as despesas de recuperação do veículo, além de gerar lucros cessantes e danos morais.

Por derradeiro, defende que houve confissão tácita das rés sobre parte da indenização devida, ao ofertarem acordo e valores relacionados ao conserto do veículo apenas um ano após o sinistro.

Requer, ao final, a reforma da sentença para que haja reconhecimento da mora das seguradoras, condenação das rés ao pagamento de danos emergentes, lucros cessantes e danos morais; inversão do ônus da prova e condenação das apeladas ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões de Id. 12812790

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a julgá-lo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

Cuida-se de apelação cível interposta por Plenitude Transporte Ltda - ME contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, proposta em face de Brasil Veículos Companhia de Seguros e BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A.

A sentença de origem, com acerto, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, mas afastou a inversão do ônus da prova, ao fundamento de que a autora, embora destinatária final do serviço, não demonstrou hipossuficiência técnica ou verossimilhança das alegações capazes de justificar a medida.

Além disso, o juízo entendeu que a recusa da autora em aceitar a indenização securitária baseada em perda total — nos termos da cláusula contratual — caracterizou conduta contraditória, especialmente porque o veículo estava gravado com alienação fiduciária, e, nos termos contratuais, o pagamento da indenização dependia da anuência do credor.

Ainda, conforme assentado na sentença, não houve mora das rés, uma vez que a seguradora reconheceu a perda total com base no orçamento apresentado e propôs a indenização correspondente, tendo sido a recusa de recebimento motivada por circunstâncias externas à relação contratual, como a existência de financiamento atrelado ao veículo sinistrado.

Da ausência de responsabilidade civil

Para a configuração da responsabilidade civil, exige-se a presença de três elementos:
conduta ilícita, dano e nexo de causalidade
. No caso em análise, não se vislumbra qualquer ato ilícito praticado pelas rés. Ao contrário, demonstraram ter seguido os termos contratuais, oferecendo indenização nos moldes da apólice pactuada, que previa a caracterização da perda total quando os danos superassem 75% do valor do veículo na tabela FIPE.

O fato de o autor não aceitar a proposta por estar impedido de quitar o financiamento ou realizar a substituição da garantia, embora compreensível, não transfere à seguradora a responsabilidade por decisões unilaterais do segurado, tampouco gera o dever de indenizar por lucros cessantes ou danos morais.

Ademais, a realização do conserto do veículo sem anuência da seguradora, por iniciativa do próprio autor, quebrou o equilíbrio contratual e impediu a regulação do sinistro conforme previsto na apólice.

Igualmente, não restou demonstrado qualquer abalo moral indenizável. A jurisprudência é firme no sentido de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral, salvo em situações excepcionais, o que não se verifica no caso concreto.

4. Conclusão

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, para manter a sentença de improcedência em todos os seus termos, por seus próprios fundamentos.

Majoro
os honorários advocatícios para 1
5
% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, suspensa a exigibilidade por força da gratuidade de justiça
.

É como voto.

Belém, 30/09/2025